Tribunal: TJMT
Processo: 1014111-94.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014111-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEDIR ALVES DA SILVA - CPF: 502.313.831-34 (APELADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

***Ementa***: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Nedir
Alves da Silva em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença converteu o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, com juros de mora e correção monetária, e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na celebração do contrato de cartão de crédito consignado; (
ii
) estabelecer se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado; (
iii
) determinar se é devida a restituição dos valores pagos a maior.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme Súmula 297 do STJ, sendo a apelada destinatária final dos serviços bancários prestados pelo apelante.

4. Nos contratos de consumo, é dever das partes prestar todas as informações claras e adequadas sobre os termos pactuados, conforme os artigos 6º, 46 e 52 do CDC. A violação desse dever resulta na nulidade ou revisão das cláusulas contratuais.

5. Ficou demonstrado que a apelada manifestou intenção de celebrar contrato de empréstimo consignado, mas o banco, de forma abusiva, imputou-lhe a modalidade de cartão de crédito consignado, sem prestar as informações essenciais e claras sobre as condições de pagamento.

6. O contrato, em razão da disponibilização de valores via TED e descontos em folha de pagamento, possui características de empréstimo consignado, justificando-se a conversão para essa modalidade, com fundamento no princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC).

7. Os juros remuneratórios devem ser recalculados conforme a taxa média de mercado para crédito consignado, divulgada pelo Banco Central. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do banco.

8. Os juros de mora de 1% ao mês incidem a partir da citação, e a correção monetária deve ser calculada pelo INPC, a partir da data de cada pagamento indevido.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

9. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. O contrato de cartão de crédito consignado pode ser convertido em contrato de empréstimo consignado quando verificada a ausência de informações claras e adequadas ao consumidor.

2. A restituição dos valores pagos a maior, em casos de violação ao dever de informação, deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 170; CDC,
arts
. 2º, 3º, 4º, III, 6º, 46, 51, 52 e 170; CC, art. 406; CPC, art. 85, § 11.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação nº 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
BMG
S/A
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação
declaratória de
inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada
por

Nedir
Alves da Silva
, para
: a)
converter o
contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum; b) fixar
os juros remuneratórios a serem aplicados, conforme a taxa média do Banco Central, na data de cada depósito;
c) em
relação ao valor pago a maior,
determinar
a restituição
, na forma simples,
corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC,
a contar da
data de cada pagamento;
d)

determinar
a compensação; e
que o
recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais
realizados
.

Por conseguinte,
considerando que a parte autora decaiu da parte mínima dos pedidos, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficou em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, alega o apelante, em síntese, a
inexistência de vício de vontade na celebração do contrato de cartão de crédito consignado
e sua manutenção.

Afirma que a apelada tinha plen
o
conhecimento dos termos e características
do contrato e, por isso,
demonstrado o arrependimento, não a ilicitude
d
a contratação.

Alega
que

quando não realizado o pagamento integral
da fatura
do cartão
,
a previsão de quitação
é
em
84 meses
.

Defende que a conversão em empréstimo consignado é obrigação impossível.

Sustenta a inexistência de abusividade contratual e desnecessidade de revisão.

Pondera indevida a restituição dos descontos, tendo em vista a ausência de comprovação da má-fé.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Intimada, a apelada deixou transcorrer o prazo, sem apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação declaratória, questionando
a
requerente/apelad
a
os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados em sua folha de pagamento.

Narra
a
requerente na petição inicial que é
servidora pública estadual, idosa
,
aposentada
e que
adquiriu empréstimos consignados, através de correspondentes bancários no decurso de sua atividade como funcionária do estado de Mato Grosso.

Explica que os referidos
empréstimos são autorizados a servidores públicos, aposentados e pensionistas para desconto na folha de pagamento, regulado pelo Decreto Estadual n° 691/2016.

Sustenta que
foi iludid
a
com a realização de uma operação de crédito diversa da pretendida
e que
recebeu transferências bancária na realização de empréstimo consignado, mas está sendo cobrada mensalmente como se tivesse feitos “saques” de cartão de crédito.

A controvérsia do recurso é verificar se devida a reforma da sentença para declarar a improcedência da ação.

Sustenta o apelante,
em síntese, a inexistência de vício de vontade na celebração do contrato de cartão de crédito consignado e sua manutenção.

Alega que
,

diante das características do contrato de cartão de crédito, quando não realizado o pagamento integral da fatura,
a previsão de quitação integral do débito
é de
84 meses, quando ocorre a amortização total da dívida. Isso porque o encargo do rotativo é de 3% a.m., enquanto os descontos realizados no contracheque dos contratantes são de 5%
ao mês
.

Defende que a conversão em empréstimo consignado é obrigação impossível.

Sustenta a inexistência de abusividade contratual e desnecessidade de revisão.
E, por fim, po
ndera indevida a restituição dos descontos, tendo em vista a ausência de comprovação da má-fé.

Pois bem.

H
á de se consignar que
a
apelad
a
é destinatári
a

final dos serviços
do apelante
e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a
concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco
apelante
em relação
à
a
pelad
a
.

Com base
nos documentos acostados pelo banco, nota-se
liberação
de valores
, via TED – transferências bancárias
,
dito

“
saque
”
, no entanto, sem indicar a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Percebe-se, ainda, que
a
apelad
a
-consumidor
a
manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado. Assim, tem-se que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende
do conjunto-probatório dos autos
, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta do autor/apel
ado
, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de
“
saque
”
devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado
para servidor público
) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia.
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
,
conforme decidiu o Juiz de 1º Grau,
uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao apelo
.

Por conseguinte,
com fundamento no artigo 85, §

11 do Código de Processo Civil
,
majoro os honorários advocatícios
devidos pelo banco,
para o percentual de
12
% (
quinze
por cento
), sobre o valor do proveito econômico.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024